Tribunal: TJSP
Processo: 1025509-12.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Descontos efetuados em aposentadoria, na modalidade de empréstimo consignado, que a parte autora alega desconhecer. Sentença de procedência, declarando a inexistência do débito e condenando a parte requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00. Irresignação de ambas as partes. Cabimento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Descontos efetuados em aposentadoria, na modalidade de empréstimo consignado, que a parte autora alega desconhecer. Sentença de procedência, declarando a inexistência do débito e condenando a parte requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00. Irresignação de ambas as partes. Cabimento parcial da irresignação da parte ré. Incontroversa a ocorrência de descontos na aposentadoria da parte autora. Parte ré que não comprovou a celebração do contrato de empréstimo 'sub judice' e a regularidade dos descontos. Inexigibilidade do débito e condenação à restituição de valores que devem ser mantidas. Indenização por danos morais, porém, afastada. Parte autora que sofreu descontos de valor módico em seu benefício previdenciário, os quais não prejudicaram sua subsistência. Ausente cobrança vexatória ou inclusão do nome da parte autora em cadastros restritivos. Mero aborrecimento. Inexistente o alegado dano moral na espécie. Indenização afastada. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca caracterizada, arcando cada parte com suas custas e com os honorários advocatícios do Patrono da parte contrária, fixados em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, ressalvada a gratuidade em relação à parte autora. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários advocatícios devidos pela parte autora majorados para o importe de R$1.500,00, ressalvada a exigibilidade. Recurso da parte ré provido em parte, prejudicado o recurso da parte autora.